Tribunal: TJSP
Processo: 0004818-18.2011.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional c.c. reparatória. Arrendamento mercantil. Tarifa de serviço prestado pelo correspondente da arrendadora. Ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pelo terceiro. Ilegalidade da tarifa. Tese consolidada no Recurso Repetitivo no 1.578.533/SP. Ilegalidade da tarifa, contudo, que não autoriza o inadimplemento das prestações. Tese consolidada no Recurso

Ementa:
Apelação. Ação revisional c.c. reparatória. Arrendamento mercantil. Tarifa de serviço prestado pelo correspondente da arrendadora. Ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pelo terceiro. Ilegalidade da tarifa. Tese consolidada no Recurso Repetitivo no 1.578.533/SP. Ilegalidade da tarifa, contudo, que não autoriza o inadimplemento das prestações. Tese consolidada no Recurso Repetitivo no 1.639.259/SP. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.